Tribunal: TJDFT
Processo: 0701379-20.2024.8.07.0002
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ASSÉDIO SEXUAL. SUBMETER ADOLESCENTE A VEXAME. FORNECER BEBIDA ALCÓOLICA A MENORES. PROFESSOR CONTRA VÁRIOS DISCENTES. DECISÃO QUE RELAXOU A PRISÃO PREVENTIVA ANTERIORMENTE DECRETADA. PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE RESTABELECIMENTO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO RECORRIDO. PRISÃO PREVENTIVA NECESSÁRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis e não sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, deve a preventiva ser prestigiada para garantia da ordem pública.
3. Necessária a prisão preventiva do réu/recorrido, a quem foi atribuída a prática de diversos crimes de assédio sexual, submissão de menores a constrangimento/vexame e oferecimento de drogas e bebida alcoólica, praticados contra seus alunos em escola da rede pública de ensino em mais de uma oportunidade, para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, o que também torna inviável a aplicação de outras medidas cautelares.
4. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia constitucional da duração do processo, prevista no artigo 5o, inciso LXXVIII, da CF/88, devendo-se considerar, também, hipótese de negligência, descaso ou displicência do órgão judicante, não se tratando, simplesmente, de contas aritméticas. Precedentes.
5. Recurso conhecido e provido.